Tribunal: TJBA
Processo: 8064484-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064484-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO AGRAVADO: RICARDO SALES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s):JANAINA DE OLIVEIRA BARROS ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DEFERIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pela Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa contra decisão que deferiu pedido de denunciação à lide de Nelson Costa de Santana, formulado pelos réus Ricardo Sales de Oliveira e Fabiane Vieira Lima de Oliveira, nos autos de ação de obrigação de fazer para baixa de gravame hipotecário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da denunciação da lide, na modalidade do art. 125, II, do CPC, ao mandatário dos alienantes em demanda cujo objeto principal é imposição de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário. III. Razões de decidir A denunciação da lide é cabível quando existe obrigação legal ou contratual de indenizar o prejuízo da parte que vier a sucumbir na demanda principal. No caso, os réus sustentam que o descumprimento da obrigação de baixa da hipoteca decorre do não repasse integral dos valores da venda pelo mandatário Nelson Costa de Santana. A relação jurídica de mandato impõe ao mandatário o dever de prestar contas e transferir as vantagens do mandato ao mandante (art. 668, CC), gerando direito de regresso em caso de violação. A questão do repasse dos valores pelo mandatário é fundamento de defesa dos réus e causa direta do prejuízo que poderão sofrer. A denunciação observa os princípios da economia e celeridade processual, evitando nova ação autônoma sobre a mesma base fática. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a denunciação à lide. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II; CC, art. 668. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 25733436120248130000, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número 8064484-33.2024.8.05.0000 , figurando como agravante CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA e agravados RICARDO SALES DE OLIVEIRA, FABIANE VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA